Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-69.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000375-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), ARIANA DAIANE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 706.374.701-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
– FURTO QUALIFICADO [MEDIANTE FRAUDE] – INDULTO – DEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA NÃO PODERIA SER COMPUTADO – PEDIDO MINISTERIAL PARA “CASSAR A DECISÃO”

–
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –

DESNECESSIDADE –

CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO EXIGIDA –

TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA CONSIDERADO –

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL –

PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
–

JULGADOS DO STJ E TJMG –

RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência do STF não reclama o trânsito em julgado da condenação nem para a concessão do indulto, nem para a progressão de regime de execução, nem para o livramento condicional (HC 76.524, DJ 29.08.83). Ademais, o artigo 42 do Código Penal prevê que o tempo de prisão provisória será computado na pena privativa de liberdade. [...]. Assim, [...], não há nenhum óbice na computação do tempo da custódia provisória para fins de concessão do indulto, uma vez preenchidos os demais requisitos previstos no Decreto Presidencial.”
(PGJ, Parecer nº 000614-001/2021)

“Não se exige que o condenado tenha iniciado o cumprimento de pena para ser agraciado pelo
indulto,
como consignado pelas instâncias ordinárias, mas, tão somente, que ele já tenha cumprido, ainda que de forma provisória, o período especificado no [...] Decreto [...].”
(STJ, HC nº 569024)

“O tempo da prisão preventiva deve ser computado para fins do prazo de prisão estabelecido na regra do indulto.”

(TJMG, AgExPe N.U 1.0000.20.019240-9/001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1000375-69.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

ARIANA DAIANE FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (NU 2000117-78.2020.8.11.0064),
que concedeu indulto e extinguiu a punibilidade de ARIANA DAIANE FERREIRA DOS SANTOS, decorrente de condenação
por furto qualificado [mediante fraude]
a 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime aberto
- art. 154, § 4º, II, do CP
-
(
ID 72557488
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que o tempo de prisão provisória não poderia ser computado para concessão do indulto, pois a agravada
“não iniciou o cumprimento efetivo da pena”
antes da publicação do Decreto nº 9.246/2017.

Pede o provimento para
“caçar a decisão”

(ID 72557487- fls. 1/3).

ARIANA DAIANE FERREIRA DOS SANTOS pugna pelo desprovimento (ID

72557484 – fls. 1/6).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 72557483- fls. 1/2).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Execução penal – Concessão do indulto/2017 – Inconformismo ministerial – Sustenta que a agravada não havia iniciado o cumprimento definitivo da pena – Pleito improcedente – Tempo de prisão provisória que deve ser considerado – Desnecessidade do trânsito em julgado da sentença – Pelo desprovimento.”
(João Batista de Almeida,
procurador de Justiça - ID

77704465)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica da agravada para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

A agravada foi presa preventivamente em 30.10.2014 e colocada em liberdade no dia 24.6.2015 (excerto das razões recursais da Defensoria Pública - ID 72557484 – fls. 3/4).

Em 9.12.2016, transitou em julgado a sentença condenatória por furto qualificado
[mediante fraude] a (três) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime aberto - art. 154, § 4º, II, do CP
(SEEU NU 2000117-78.2020.8.11.0064 e ID 72557489- fls. 39).

A guia de execução de pena definitiva foi expedida em 21.10.2019 (SEEU NU 2000117-78.2020.8.11.0064).

Em 5.10.2020, o Juízo da Execução Penal
concedeu indulto e extinguiu a punibilidade à agravada nestes termos:

“[...] Verifica-se que a recuperanda assiste o benefício de indulto, nos termos do Decreto 9.246/2017, eis que se trata de pena privativa de liberdade não superior a oito anos que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido um sexto da pena, nos casos de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa (1º, VI, 9.246/2017)[1].

Denota-se que a recuperanda permaneceu encarcerada pelo período de sete meses e vinte e seis dias.

Como é sabido, o indulto coletivo é modalidade de clemência concedida espontaneamente pelo Presidente da República a todo grupo de condenados que preencherem os requisitos apontados pelo decreto.[...].

Ao mais, a recuperanda não ostenta condenação por crime hediondo ou equiparado que obstaria a concessão da medida de graça soberana (CRFB/88, 5º, XLIII).

Assim, tendo a recuperanda direito ao indulto em questão, deve sua pena ser extinta, nos termos do que dispõe o art. 107, II, do CPB.

III – Dispositivo

Assim, preenchidos os requisitos, a concessão do indulto constitui em direito público subjetivo do recuperando, razão por que, forte no art. 107, II, do CPB e art. 192 da LEP, bem assim o Decreto 9.246/2017, DECLARA-SE EXTINTA a punibilidade do recuperando ARIANA DAIANE FERREIRA DOS SANTOS
[...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - SEEU NU 2000117-78.2020.8.11.0064 – ID 72557488 - fls. 1/3)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal concedeu indulto por considerar que a agravada preencheu os requisitos legais, quais sejam: a) praticou crime sem grave ameaça e/ou violência; b) não é reincidente; c) até o dia 25.12.2017 [data da publicação do Decreto nº 9.246/2017] havia cumprido 1/6 (um sexto) da pena privativa de liberdade.

Nesse contexto, adota-se
o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“Nesse sentido, a jurisprudência do STF não reclama o trânsito em julgado da condenação nem para a concessão do indulto, nem para a progressão de regime de execução, nem para o livramento condicional (HC 76.524, DJ 29.08.83).

Ademais, o artigo 42 do Código Penal prevê que o tempo de prisão provisória será computado na pena privativa de liberdade.[...].

Assim, salvo melhor entendimento, não há nenhum óbice na computação do tempo da custódia provisória para fins de concessão do indulto, uma vez preenchidos os demais requisitos previstos no Decreto Presidencial.

Posto isto, manifesto-me pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - Parecer nº 000614-001/2021 - ID

77704465)

Destacam-se, ainda, os seguintes julgados do c. STJ e do e. TJMG:

“Não se exige que o condenado tenha iniciado o cumprimento de pena para ser agraciado pelo
indulto,
como consignado pelas instâncias ordinárias, mas, tão somente, que ele já tenha cumprido, ainda que de forma provisória, o período especificado no [...] Decreto [...].”
(STJ, HC nº 569024 - Relator: Min. Felix Fischer - 17.4.2020)

“O tempo da prisão preventiva deve ser computado para fins do prazo de prisão estabelecido na regra do indulto.”

(TJMG, AgExPe N.U 1.0000.20.019240-9/001 - Relator: Des. Cássio Salomé - 2.7.2020)

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021